Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO EVIDENCIADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NATUREZA OBJETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA IRRELEVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que pronunciou o réu por tentativa de feminicídio e outros delitos, mas afastou a qualificadora do motivo fútil e a causa de aumento de pena referente ao descumprimento de medidas protetivas de urgência. O recorrente pleiteia a inclusão dessas circunstâncias na pronúncia, alegando haver lastro probatório suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios mínimos de autoria e materialidade para submeter a qualificadora do motivo fútil ao Tribunal do Júri, diante do desconhecimento das vítimas sobre a razão do ataque; e (ii) examinar se o eventual consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a incidência da causa de aumento de pena relativa ao descumprimento de medida protetiva de urgência no crime de feminicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo demonstrou que as vítimas desconheciam a motivação específica do crime, relatando apenas o histórico de agressões após uso de substâncias pelo réu. A motivação fútil não pode ser presumida, sendo correto o seu afastamento na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou sem respaldo probatório mínimo.
4. Em relação ao direito intertemporal, aplica-se a ultratividade da lei penal mais benéfica aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 14.994/2024, mantendo-se a análise com base na redação anterior do § 7o, IV, do art. 121 do Código Penal.
5. A causa de aumento de pena decorrente do descumprimento de medida protetiva possui natureza objetiva, vinculada à vigência formal da decisão judicial. Diferencia-se do crime autônomo de desobediência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). O eventual consentimento da vítima ("paz momentânea") não revoga a ordem judicial, nem elide a majorante no contexto de crime contra a vida, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"A causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7o, IV, do Código Penal (redação anterior à Lei no 14.994/2024) possui natureza objetiva e decorre da vigência formal da ordem judicial, não sendo afastada pelo eventual consentimento da vítima para a aproximação do agressor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL e XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II, e § 7o, IV (redação anterior); CP, art. 14, II; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023.